Tribunal: TJBA
Processo: 8025472-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025472-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANDERSON ANDRE LIMA MAGALHAES

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO E NOVO ENTENDIMENTO DO STF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriormente opostos, os quais se insurgiam contra decisão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela EMBASA, em Ação Ordinária movida pelo embargante, versando sobre alegada preterição em concurso público. O embargante sustenta omissões no julgado quanto à análise de documentos e jurisprudência, bem como superveniência de decisão proferida pelo Presidente do STF em Pedido Geral de Suspensão de Liminar, que teria reconhecido a preterição alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos e fundamentos relacionados à alegada preterição em concurso público; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da jurisprudência do STF e do STJ aplicável ao caso; e (iii) determinar se o novo entendimento alegadamente firmado pelo STF no Pedido Geral de Suspensão de Liminar nº 1.816 implica alteração do julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, os argumentos do recorrente, apreciando os fundamentos de fato e de direito, à luz dos temas 683 e 784 de repercussão geral do STF, concluindo pela inexistência de demonstração da preterição dentro da vigência do certame.

4. A decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 1.816, citada como fundamento novo, não tem o condão de alterar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (tema 784), razão pela qual não obriga revisão do entendimento anteriormente firmado.

5. A alegada omissão quanto à análise de documentos já foi objeto dos primeiros embargos de declaração, rejeitados por acórdão anterior, inexistindo nova omissão ou ponto não enfrentado.

6. Não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os precedentes citados pelas partes, desde que as teses jurídicas centrais tenham sido devidamente enfrentadas, o que se verificou no caso.

7. Os embargos revelam caráter meramente protelatório, uma vez que reiteram fundamentos já enfrentados e pretendem rediscutir o mérito sob pretexto de omissão, configurando uso indevido da via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8005789-28.2020.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, j. 01.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de n.
8025472-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante ANDERSON ANDRE LIMA MAGALHAES e como embargado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200